Tribunal: TJSP
Processo: 0004020-61.2020.8.26.0510
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Tráfico de drogas - Artigo 33, caput, da Lei 11343/2006 - Concessão de liberdade provisória pelo Magistrado de Primeiro Grau. Interposição de recurso ministerial contra o deferimento da benesse. Necessidade de manutenção da decisão de Primeiro Grau, excepcionalmente - Réu primário, não ostenta maus antecedentes, menor de 21 anos, com residência fixa e ocupação lícita.

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Tráfico de drogas - Artigo 33, caput, da Lei 11343/2006 - Concessão de liberdade provisória pelo Magistrado de Primeiro Grau. Interposição de recurso ministerial contra o deferimento da benesse. Necessidade de manutenção da decisão de Primeiro Grau, excepcionalmente - Réu primário, não ostenta maus antecedentes, menor de 21 anos, com residência fixa e ocupação lícita. Quantidade das drogas apreendidas não significativa, bem como está em liberdade há mais de seis meses, sem notícia de que tenha praticado qualquer outra infração penal, descumprido medidas cautelares impostas, influenciado na prova ou dificultado de qualquer forma a aplicação da lei penal. Ausência de fatos novos que autorizariam a reversão da libertação - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0004020-61.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido GABRIEL
DA COSTA INACIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004020-61.2020.8.26.0510 -Voto no 1575
2
Recurso Em Sentido Estrito 0004020-61.2020.8.26.0510
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: GABRIEL DA COSTA INACIO DA SILVA
Comarca: Rio Claro
Magistrado: Caio Cesar Ginez Almeida Bueno
Voto 1575
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Tráfico de drogas -
Artigo 33, caput, da Lei 11343/2006 - Concessão de
liberdade provisória pelo Magistrado de Primeiro Grau.
Interposição de recurso ministerial contra o deferimento da
benesse. Necessidade de manutenção da decisão de Primeiro
Grau, excepcionalmente - Réu primário, não ostenta maus
antecedentes, menor de 21 anos, com residência fixa e
ocupação lícita. Quantidade das drogas apreendidas não
significativa, bem como está em liberdade há mais de seis
meses, sem notícia de que tenha praticado qualquer outra
infração penal, descumprido medidas cautelares impostas,
influenciado na prova ou dificultado de qualquer forma a
aplicação da lei penal. Ausência de fatos novos que
autorizariam a reversão da libertação - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que concedeu a liberdade
provisória cumulada com medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de
Processo Penal, consistente em a) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de
oito dias sem prévia autorização do Juízo; e b) comparecimento a todos os atos de
eventual processo, para Gabriel da Costa Inácio da Silva.
O órgão ministerial, em razões de recurso, requereu a
reforma da decisão, a fim de que seja revogado o benefício da liberdade provisória do
recorrido por ele ter sido indiciado pela prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, cuja gravidade é incompatível com a concessão de liberdade
provisória. Sustentou que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes
de autoria (fls. 01/04).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 73/82), a
decisão recorrida foi mantida em sede de juízo de retratação (fl. 83).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso ministerial (fls. 101/108).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004020-61.2020.8.26.0510 -Voto no 1575
3
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O recurso ministerial, no presente caso, não comporta
provimento.
Consta dos autos que o recorrido, em 06 de julho de
2020, por volta das 10h45min, no cruzamento da Rua 17 com a Avenida 58, no
Parque Universitário, na Cidade e Comarca de Rio Claro, agindo em concurso e
unidade de desígnios com o adolescente Gabriel Frudelli da Cunha, envolvendo-o,
assim, na prática criminosa, expunha à venda, tinha em depósito e guardava, para fins
de comércio, 11 (onze) porções de cocaína, na forma conhecida como “crack”, com
peso líquido de aproximadamente 2.9 gramas, substâncias essas que são
entorpecentes e que determinam a dependência física e psíquica, fazendo-o sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Por uma decisão de 07 de julho de 2020, foi concedido
ao recorrido o benefício da liberdade provisória, com medidas cautelares previstas no
artigo 319, do Código de Processo Penal, consistente em: a) proibição de se ausentar
da Comarca por mais de oito dias sem prévia autorização do Juízo; e b)
comparecimento a todos os atos de eventual processo, sob pena de revogação do
benefício.
Inconformada, a ilustre Promotora de Justiça de
Primeiro Grau ressaltou a gravidade abstrata do delito e a impossibilidade de
concessão da liberdade provisória.
Com efeito, a excepcionalidade da prisão cautelar
prevalece em nosso sistema jurídico como decorrência do princípio da presunção de
inocência, cabimento de liberdade provisória sem fiança, garantia de observância ao
devido processo legal, da fundamentação motivada das decisões judiciais,
individualização das penas e princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Analisando-se os requisitos presentes no artigo 312, do
CPP, pode-se concluir que, embora o delito em comento autorize a custódia cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004020-61.2020.8.26.0510 -Voto no 1575
4
- crime doloso punido com reclusão - e haja indícios de autoria e materialidade,
somado ao meu firme posicionamento no sentido de que, em casos como o presente,
deve-se resguardar a ordem pública com a manutenção da excepcional prisão
processual, não ficou evidenciado na hipótese o “periculum libertatis”.
Como se verifica, o réu é primário, não ostenta maus
antecedentes, é menor de 21 anos, com residência fixa e ocupação lícita. A
quantidade das drogas apreendidas não é significativa. Foram apreendidas 2,9 gramas
de crack.
Cumpre anotar que a decisão combatida foi proferida
há mais de seis meses, estando o recorrido em liberdade há mais de seis meses e
inexistem elementos que se possa aferir, dos fatos narrados, que o recorrido tenha
deixado de cumprir as condições impostas ou de novo envolvimento em atos
delituosos, pretenda se furtar da aplicação da lei penal, a par de não haver o risco de
sua interferência na obtenção dos testemunhos dos policiais, dificultando de qualquer
forma a aplicação da lei penal ou obstaculizando o processamento do feito.
Nesse sentido:
"A urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a
contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão
evitar" (Habeas Corpus 214.921/PA, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 17/03/2015, DJe 25/03/2015).
Em julgamento recente, no Habeas Corpus 596.603 –
SP, o Ministro Rogério Schietti Cruz determinou a fixação de regime aberto para
paciente já condenado e que portava a mesma quantidade de entorpecente (23 pedras
de crack com peso líquido de 2,9 gramas).
Destacou também que o tratamento penal dirigido ao
delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos
gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente
com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de
vínculo com organização criminosa (STJ – Habeas Corpus 596.603 – SP – Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz).
Diante
da
excepcionalidade
do
caso
concreto,
considerando que a necessidade da prisão preventiva, não ficou demonstrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0004020-61.2020.8.26.0510 -Voto no 1575
5
forma efetiva e que a audiência de instrução e julgamento ainda não foi designada,
inexistindo previsão de sua realização, em razão da pandemia sanitária causada pela
covid-19, deve ser mantida a decisão impugnada.
Desobedecidas
as
obrigações
determinadas
e
vislumbrados motivos supervenientes que a justifiquem, a imposição da prisão
preventiva se afigura possível, nos termos do artigo 282, § quarto, e artigo 316, do
estatuto processual.
Por fim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, página 24).
Ressalto que prequestionamento é direito da parte e,
portanto, não requer prévia manifestação do Tribunal no tocante a decisão que se
pretende interpor recurso.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
Intimem-se.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS

RELATOR